Tribunal: TJDFT
Processo: 0736629-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, de concessão de efeito suspensivo, interposto por DOMÍNIO ENGENHARIA S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0728091-21.2022.8.07.0001) requerido por IDENTIDADE COMUNICAÇÃO EIRELI, ROMERO DA FONSECA GONCALVES e AFONSO &amp; LOURENÇO ADVOGADOS, rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 165820607), a agravante/executada alega, em síntese, a nulidade da citação, ao argumento de que já havia se mudado do local onde entregue a carta de citação, a qual teria sido recebida por pessoa sem qualquer vínculo com ela. Traz jurisprudência que entende aplicável ao caso e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Preparo aos ID`s 50849727 e 50849720. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/executada ou de risco ao resultado útil do processo. Não bastasse, no ponto, cumpre destacar não ter sido sequer especificada a perquerida tutela de urgência. Por outro lado, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, na origem, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora